Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708751-40.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §3o DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 487, II, combinado como artigo 332, § 1o, do CPC. O magistrado a quo fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa a serem pagos pelos autores. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação do art. 313, V, a, do CPC; b) a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença; c) a fixação dos honorários advocatícios por equidade e d) ou calculados sob o mínimo legal de 8%, nos termos do artigo 85, §3o do CPC. 2. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 2.1. De início, cumpre mencionar que o agravo interno nos embargos de divergência pendentes de julgamento no STJ, REsp. no 1301935/DF, não se revestem de efeito suspensivo. 2.2. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado dessa decisão, o recurso de embargos de divergência (REsp. no 1301935/DF), não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede a análise da prescrição da pretensão. 2.3. Jurisprudência: “(...) 4. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente, em 15/12/2022 (DJe de 19/12/2022), os embargos de divergência opostos nos autos do REsp 1.301.935/DF, não se afigura hipótese de suspensão da tramitação do feito, uma vez que o recurso não possui efeito suspensivo, nada impedindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória exercida mais de vinte e dois anos após o trânsito da sentença coletiva. (07105095420228070018, Relator: Leila Arlanch, a Turma Cível, DJE: 26/6/2023). 2.4. Logo, não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva no presente cumprimento individual de sentença, não havendo que se falar em suspensão do feito. 3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. 3.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4. No caso em análise, o cumprimento de sentença individual foi proposto em 26/06/2022, quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 5. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018). 6. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença individual ajuizado em 26/06/2022, vislumbra-se a ocorrência da prescrição. 7. Dos honorários de sucumbência. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. 7.2. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. 7.3. Vale mencionar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. 7.4. Jurisprudência: “(...) 8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. (...)” (07090779720228070018, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.) 7.5. Assim, deve haver alteração somente quanto aos parâmetros previstos no § 3o do art. 85 do CPC que deverão ter por base de cálculo o valor atualizado da causa, consoante dicção do art. 85, § 4o, III, do CPC. 7.6. Sentença reformada apenas neste ponto para determinar a observância dos percentuais previstos nas faixas delineadas no §3o do art. 85 do CPC. 8. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Aduzem, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Indicam que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenada a suspensão da presente demanda; d) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários por equidade, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Apontam distinção em relação ao Tema 1.076/STJ. No aspecto, pedem o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que devem ser fixados honorários sucumbenciais equitativos, e não com base no valor da causa, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pedem a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 71746687). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1.255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. No que se refere ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 - Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto (ID 66062939): “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. Vale mencionar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. (...) Sendo assim, deve haver alteração somente quanto aos parâmetros previstos no § 3o do art. 85 do CPC que deverão ter por base de cálculo o valor atualizado da causa, consoante dicção do art. 85, § 4o, III, do CPC.” Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 71746687). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015